Tribunal: TJBA
Processo: 8053501-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053501-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: EDUARDO MONTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOICE FERNANDES SANTOS MATOS, ELIEZER PINHEIRO DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e TIBERIUS INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, proposta por EDUARDO MONTE DOS SANTOS. A decisão agravada autorizou a penhora online via sistema BacenJud sobre ativos financeiros das agravantes, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. O crédito exequendo resulta de inadimplemento contratual relativo à aquisição de imóvel, reconhecido judicialmente e objeto de condenação solidária ao pagamento de danos morais. A quantia foi atualizada para R$ 19.719,84.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a legalidade da execução individual de crédito originado antes do pedido de recuperação judicial das agravantes, questionando-se se este deve se submeter aos efeitos do plano de recuperação homologado, dada a sua natureza concursal.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 49 da Lei 11.101/2005 e a tese firmada no Tema 1.051 do STJ, todo crédito oriundo de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial está sujeito ao plano aprovado, independentemente de sua habilitação no processo recuperacional.

O crédito exequendo decorre de inadimplemento contratual ocorrido em 2011, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo PDG (23/02/2017), configurando-se como crédito concursal.

A novação legal dos créditos submetidos ao plano (art. 59 da Lei 11.101/2005) impede a cobrança individual em desconformidade com as condições ali estabelecidas, sob pena de violação ao princípio da paridade entre credores.

Conforme precedentes do STJ e do próprio TJBA, a execução individual após o encerramento da recuperação judicial somente pode ocorrer se respeitados os limites e prazos previstos no plano homologado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. Créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser submetidos às condições previstas no plano aprovado, mesmo após o encerramento da recuperação.

É incabível a execução individual em desconformidade com os termos do plano, sob pena de afronta ao princípio da paridade entre credores.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, art. 523, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051 dos Recursos Repetitivos; STJ, EDcl no REsp 1.851.692/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJBA, AI nº 8058405-72.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8053501-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes recorrentes
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
TIBERIUS INCORPORADORA LTDA
, e parte recorrida
EDUARDO MONTE DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.